Tribunal: STF
Processo: ARE 1526933
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SAT. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pelas alíneas “a” e “b“ da norma constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. AUTUAÇÃO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE E DE VERACIDADE. PROVA DOCUMENTAL. PRIMAZIA DA REALIDADE. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. IRREGULARIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL APRESENTADA. AFERIÇÃO INDIRETA DOS VALORES DEVIDOS. P O S S I B I L I D A D E . - Considerando o contido no art. 3º da CLT e no art. 12, I, "a", da Lei nº 8.212/1991 (compreendidos à luz do art. 110 do CTN), para que se configure a relação de emprego é necessário que se façam presentes, concomitantemente subordinação, não-eventualidade (permanência, habitualidade), pessoalidade e remuneração. À falta de um deles, restará descaracterizado o vínculo laboral e, portanto, estará a empresa desobrigada de recolher o t r i b u t o e x i g i d o . - A distinção entre a relação de emprego e a de trabalho autônomo depende essencialmente (mas não só) da subordinação e da não-eventualidade (permanência e habitualidade – Tema 20/STF). Caberá ao Fisco o ônus de demonstrar relação de emprego se existirem registros formais de trabalho como terceirizado ou autônomo, servindo-se da primazia da realidade em contraste com elementos formais (art. 9° da CLT). Havendo autuação fiscal fundamentada, o ônus caberá ao autuado dada a presunção de veracidade e de validade dos atos administrativos (o mesmo em se tratando d e i n s c r i ç ã o e m d í v i d a a t i v a e e m C D A ) . - A Súmula 331/TST proibia a terceirização de atividades-fim e responsabilizava o contratante pelas obrigações trabalhistas referentes aos empregados da empresa terceirizada, mas esse entendimento foi revisto no Tema 725/STF, no qual foi firmada a seguinte Tese: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da contratante." (Tema 725). - Na hipótese dos autos, trata-se de ação ordinária em que se pretende a anulação de débitos de contribuições previdenciárias (cota patronal, SAT) e de contribuições devidas a terceiros, constituídos por autos de infração. Afirma a requerente que a Fiscalização Tributária tomou como base de cálculo das contribuições a totalidade dos valores das notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas, cujos sócios foram considerados empregados da autora, mediante adoção do procedimento de aferição indireta previsto no art. 33, §§ 3º e 6º da Lei nº 8.212/1991. Alega não ter cometido qualquer irregularidade capaz de gerar a tributação sobre os valores por ela pagos a empresas que lhe prestaram serviços de c a r á t e r i n t e l e c t u a l . - Todavia, entendeu a Fiscalização Tributária que, devido às condições em que tais serviços foram prestados, restou caracterizado vínculo empregatício entre a autuada (parte autora) e as pessoas físicas que lhe prestam serviços, por intermédio das pessoas j u r í d i c a s p o r e l a c o n t r a t a d a s . - A correção das informações prestadas pelo contribuinte deve ser verificada pelo órgão fiscalizador, normalmente, mediante o exame da contabilidade, dos livros e demais documentos relacionados às contribuições previdenciárias devidas pela empresa. Daí a obrigatoriedade de as empresas prestarem informações e exibirem a documentação pertinente à fiscalização, conforme determina o § 2º do artigo 33 da Lei nº 8.212/1991. - Para os casos em que a prestação de informações ou de documentos é deficitária, ou em que a contabilidade não registra os recolhimentos de acordo com sua movimentação real, a Lei de Custeio prevê a possibilidade da chamada aferição indireta dos valores devidos, n o s t e r m o s d o § 6 º d e s e u a r t i g o 3 3 . - A Lei nº 8.212/1991 regula apenas a forma como se faz a aferição indireta nas hipóteses de contribuição previdenciária incidente sobre a execução de obra de construção civil, como se vê pelo § 4º do artigo 33 em comento. As demais hipóteses permanecem sem indicação dos critérios a serem empregados pelo Fisco ao proceder à aferição indireta d o s v a l o r e s d e v i d o s . - A ausência de previsão não tem o condão de tornar o procedimento ilegal, porquanto a revisão dos critérios adotados, seja administrativa ou judicial, é possível, a fim de que se verifique a adequação entre os valores devidos e os valores apurados, evitando-se, por exemplo, a fixação de alíquota superior àquela prevista para a contribuição devida. P r e c e d e n t e s . - Apenas se a documentação apresentada revelasse a tentativa do Fisco de impor ao contribuinte obrigações tributárias indevidas, é que os critérios empregados para a aferição indireta acarretariam a nulidade do lançamento. Não é o que se vê nos autos, todavia, concluindo-se pela legitimidade do procedimento utilizado e, consequentemente, p e l a s u b s i s t ê n c i a d o c r é d i t o l a n ç a d o . - Insubsistência da afirmação da demandante de que os valores pagos aos empregados a título de "reembolso de despesas" não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, sob o argumento de possuírem natureza indenizatória, pois, diante da fundamentação genérica apresentada, não é possível identificar, ao certo, a natureza j u r í d i c a d a v e r b a c o n t r o v e r t i d a . - Apelação da parte autora desprovida..”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta violação aos arts. 1º, inc. IV, 170 e 195, todos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a quaestio juris, in casu, envolve matéria infraconstitucional e, ainda, encontraria óbice nas Súmulas 279 e 284 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, quanto à interposição do recurso extraordinário pela alínea “b” do permissivo constitucional, observo que a parte recorrente não demonstrou a existência de declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, conforme reputa necessária a jurisprudência desta Suprema Corte. Desse modo, incide na hipótese a Súmula 284 desta Corte. Nesse sentido: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. RECURSO INTERPOSTO COM BASE NO ART. 102, III, b e c. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local. Súmula 280 do STF. II - Matéria que demanda a análise de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. III - O Tribunal a quo não declarou inconstitucional lei federal ou tratado, tampouco julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Incabível a interposição de recurso extraordinário com base nas alíneas b e c do art. 102, III, da Constituição. IV - Agravo regimental improvido.” (AI 693.802-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/8/2008) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITO DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RECURSO INCABÍVEL PELA ALÍNEA B DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. III - A interposição de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102 da Constituição demanda a existência de declaração formal de inconstitucionalidade, nos termos do art. 97 da Constituição. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE 1.189.677-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. NÃO CUMULATIVIDADE. ENTRADA TRIBUTADA E SAÍDA ISENTA. ANULAÇÃO DE CRÉDITO. REGRA CONSTITUCIONAL. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO FISCAL. ORIGEM E ALCANCE DO BENEFÍCIO E ILEGALIDADE DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM DECRETO REGULAMENTAR. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO ADMITIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA Nº 279 INCIDÊNCIA. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 864.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 8.9.2015) 



    “Regimental. ICMS. Isenção fiscal. Creditamento do imposto. Não cumulatividade. Prova da efetivação da isenção. Exigências contidas em decreto. Comprovação. Reexame de legislação local e das provas dos autos. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório constante dos autos. Inadmissível o recurso extraordinário, dado que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Incidência, das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 720665-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 8.9.2011)



    Ademais, colhe-se do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “No caso dos autos, trata-se de ação ordinária ajuizada por MUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. em face da UNIÃO FEDERAL, objetivando a anulação de débitos de contribuições previdenciárias (cota patronal, SAT) e de contribuições devidas a terceiros, relativamente aos períodos de apuração de 01/2003 a 10/2007, constituídos pelos Autos de Infração nº 37.211.302-8, 37.211.303-6 e 37.211.304-4, lavrados contra a demandante nos autos do Processo Administrativo nº 10803.000153/208-21. 



    Afirma a requerente que o procedimento fiscal foi desencadeado por ações de busca e apreensão de documentos pela Polícia Federal, no âmbito da "Operação Persona", tendo a Fiscalização empreendida pela Receita Federal do Brasil - RFB tomado como base de cálculo das contribuições a totalidade dos valores das notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas, cujos sócios foram considerados empregados da autora, mediante adoção do procedimento de aferição indireta previsto no art. 33, §§ 3º e 6º da Lei nº 8.212/1991. Alega não ter cometido qualquer irregularidade capaz de gerar a tributação sobre os valores por ela pagos a empresas que lhe prestaram serviços de caráter intelectual. 



    Todavia, entendeu a Fiscalização Tributária que, devido às condições em que tais serviços foram prestados, restou caracterizado vínculo empregatício entre a autuada (parte autora) e as pessoas físicas (sócios) vinculadas às empresas contratadas, nos termos da legislação trabalhista.  



    Conforme apurou a autoridade fiscal, "o quadro de funcionários do contribuinte era composto de empregados devidamente registrados e de pessoas físicas prestando serviços através de empresas interpostas", sendo que "os cargos de menor complexidade e capacidade técnica são considerados celetistas e aqueles de maior hierarquia e poder decisório são executados pelas supostas pessoas jurídicas, a estas, inclusive, subordinam-se os empregados celetistas". Constatou-se, ainda, que, até fevereiro de 2006, o número de pessoas físicas contratadas pelas empresas interpostas superava o de empregados registrados (id 1807782 - Pág. 16). Com base nesses dados, a auditoria fiscal enquadrou os sócios das empresas contratadas como segurados empregados da parte autora, aferindo como suas remunerações os valores pagos às pessoas jurídicas por eles constituídas, mediante utilização do procedimento de aferição indireta previsto no art. 33, §§ 3º e 6º da Lei nº 8.212/1991 (id 1807782 - Pág. 18/19). 



    Compulsando as provas documentais, verifico a existência de práticas recorrentes na empresa autora, que dão ensejo à tributação ora questionada, tais como: 



    - a prestação dos serviços se dá de maneira pessoal pelos sócios das empresas contratadas, os quais, inclusive, ocupam na empresa contratante cargos estratégicos de direção, gerência, coordenação, supervisão, consultoria, análise e venda interna, compondo sua estrutura organizacional (id 1807782 - Pág. 96); - os serviços são prestados de forma contínua, habitual e exclusiva, nas dependências e com a utilização de equipamentos da autuada, em todas as áreas de sua atuação (Administrativa, Financeira, Recursos Humanos, Logística, Compras e Estoque, Vendas, Marketing, Assistência Técnica etc.) (id 1807782 - Pág. 97); - os prestadores de serviço permanecem à disposição da autuada e se submetem às programações e metas por ela impostas (id 1807782 - Pág. 97); - em contrapartida ao trabalho recebido, a contratante oferece aos prestadores de serviços remuneração composta de parte fixa e variável, pagamentos quinzenais, férias anuais remuneradas, cursos de aperfeiçoamento, cartões de visita, assinaturas eletrônicas da MUDE (e-mail institucional), reembolso de gastos com combustível e pedágio, estacionamento (id 1807782 - Pág. 97), além de benefícios como tickets restaurante, vale-refeição e plano de assistência médica (id 1807782 - Pág. 77/82). - remuneração mais elevada concedida aos trabalhadores considerados como se pessoas jurídicas fossem, em comparação à remuneração percebida pelos trabalhadores afetos ao regime celetista, ainda que ambos sejam ocupantes de cargos idênticos, já que tal medida proporciona economia de gastos para a contribuinte, por implicar menor valor a recolher de contribuição previdenciária e de contribuição ao FGTS (id 1807782 - Pág. 48). 



    Nessas circunstâncias, a presunção de validade e de veracidade dos atos administrativos, extraída de elementos documentais e coerente com a primazia da realidade, resta incólume diante da caracterização de relação de emprego entre a empresa contratante (parte autora) e as pessoas físicas que lhe prestam serviços, por intermédio das pessoas jurídicas por ela contratadas. 



    Por conseguinte, não procede a alegação da apelante de que a apuração do débito por aferição indireta é ilegal. 



    A correção das informações prestadas pelo contribuinte deve ser verificada pelo órgão fiscalizador, normalmente, mediante o exame da contabilidade, dos livros e demais documentos relacionados às contribuições previdenciárias devidas pela empresa. Daí a obrigatoriedade de as empresas prestarem informações e exibirem a documentação pertinente à fiscalização, conforme determina o § 2º do artigo 33 da Lei nº 8.212/1991. 



    Para os casos em que a prestação de informações ou de documentos é deficitária, ou em que a contabilidade não registra os recolhimentos de acordo com sua movimentação real, a Lei de Custeio prevê a possibilidade da chamada aferição indireta dos valores devidos, nos termos do § 6º de seu artigo 33:



    (...).



    Diante da expressa previsão legal, não há dúvidas quanto à legitimidade do procedimento, muito embora seu caráter seja excepcional, na medida em que a regra é de que a empresa cumpra a contento com a obrigação de exibir documentos. 



    Por outro lado, a Lei nº 8.212/1991 regula apenas a forma como se faz a aferição indireta nas hipóteses de contribuição previdenciária incidente sobre a execução de obra de construção civil, como se vê pelo § 4º do artigo 33 em comento. As demais hipóteses permanecem sem indicação dos critérios a serem empregados pelo Fisco ao proceder à aferição indireta dos valores devidos. No entanto, a ausência de previsão não tem o condão de tornar o procedimento ilegal, porquanto a revisão dos critérios adotados, seja administrativa ou judicial, é possível, a fim de que se verifique a adequação entre os valores devidos e os valores apurados, evitando-se, por exemplo, a fixação de alíquota superior àquela prevista para a contribuição devida. 



    (...).  



    Apenas se a documentação apresentada revelasse a tentativa do Fisco de impor ao contribuinte obrigações tributárias indevidas, é que os critérios empregados para a aferição indireta acarretariam a nulidade dos lançamentos. Não é o que se vê nos autos, todavia, concluindo-se pela legitimidade do procedimento utilizado e, consequentemente, pela subsistência do crédito lançado. 



    Não prospera, ainda, a afirmação da demandante de que os valores pagos aos empregados a título de "reembolso de despesas" não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, sob o argumento de possuírem natureza indenizatória, pois, diante da fundamentação genérica apresentada, não é possível identificar, ao certo, a natureza jurídica da verba controvertida. Por esse motivo, deve ser mantida a tributação sobre referidos valores.”



    Nesse contexto, observa-se que, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da licitude do procedimento fiscalizatório que resultara na lavratura do respectivo auto de infração que se pretende anular, hipótese dos autos, na apuração da incidência da contribuição previdenciária in casu (SAT, cota patronal e responsabilidade fiscal de terceiros), seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, que esbarra na Súmula 279 do STF. Vejam-se os precedentes infra:  



      “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. EMPRESA. VÍNCULO TRABALHISTA. FISCALIZAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO TRABALHO AUTÔNOMO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1379249-AgR, Pleno, Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 29/6/2022)



      “DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO PARA EFEITO DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Considerada a sucumbência recíproca fixada na origem, deixo de aplicar o art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (ARE 1.005.611-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/3/2017)



      “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A definição de competência funcional da administração tributária para, no procedimento de fiscalização de recolhimento das contribuições previdenciárias, comprovar vínculo empregatício, não prescinde da anterior análise de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 851.671-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/5/2016)



      “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RELAÇÃO DE EMPREGO. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA E DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.01.2009. Para divergir do Tribunal de origem, na hipótese em apreço, necessário seria o revolvimento do quadro fático delineado e da legislação infraconstitucional, procedimento vedado em sede extraordinária, razão pela qual a análise de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo esbarraria no óbice da Súmula 279 desta Corte: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’ As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 831.409-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/3/2015)



      “Agravo regimental no recurso extraordinário. Competência da Justiça do Trabalho. Contribuição previdenciária. Processo de execução fiscal. Declaração incidental do vínculo empregatício. Justiça Federal. Matéria infraconstitucional. 1. No RE nº 569.056/PA, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 11/12/08, com repercussão geral, o Plenário da Corte assentou o entendimento de que a competência da Justiça do Trabalho, prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal, alcança apenas a execução das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir. 2. Reconhecimento do vínculo empregatício incidental à ação de execução de contribuições previdenciárias. Controvérsia que passa, necessariamente, pela análise de legislação infraconstitucional definidora de competência funcional da administração tributária para, no procedimento de fiscalização de recolhimento das contribuições previdenciárias, comprovar vínculo empregatício. Precedentes. 3. Na admissão da irresignação extrema, a ofensa à Constituição há ser direta e imediata, e não por via reflexa. Se, para isso, for necessário prévio exame da contenda à luz da legislação ordinária, essa é que conta, não se satisfazendo, desse modo, a exigência indispensável ao enquadramento da espécie no art. 102, inciso III, alínea a, da Lei Maior. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 550.415-AgR, 1ª Turma, Min. Dias Toffoli, DJe 15/10/2013)



      “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO PARA EFEITO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FISCALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O debate acerca da competência administrativa do órgão de fiscalização previdenciária para reconhecer vínculo empregatício encoberto pelo empregador, com o fito de eventual cobrança das contribuições por este devidas, restringe-se ao âmbito infraconstitucional. A ofensa à Constituição, acaso existente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. II - Agravo regimental improvido.” (RE 474.995-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 24/6/2011)   



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do CPC, combinado com o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente